Tribunal: TJSP
Processo: 1002056-41.2014.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução fiscal movida pelo Município de Salto de Pirapora contra João Maria de Franca, referente a certidões de dívida ativa (CDA's) que não atendem aos requisitos legais, com valor dado à causa de R$ 1.745,58. Sentença de primeira instância julgou extinta a execução fiscal

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução fiscal movida pelo Município de Salto de Pirapora contra João Maria de Franca, referente a certidões de dívida ativa (CDA's) que não atendem aos requisitos legais, com valor dado à causa de R$ 1.745,58. Sentença de primeira instância julgou extinta a execução fiscal com base no artigo 485, inciso IV, do CPC.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na validade das CDA's que instruem a execução fiscal, considerando a ausência de requisitos essenciais previstos nos artigos 202 do CTN e 2o, § 5o da Lei no 6.830/80.
III. Razões de Decidir
3. As CDA's não possuem todos os requisitos essenciais, como a menção específica ao fundamento legal do débito principal, o que configura nulidade da inscrição e do processo de cobrança. 4. A ausência de movimentação útil há mais de um ano e o valor inferior a R$ 10.000,00 justificam a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, conforme Tema no 1.184 da Repercussão Geral e Resolução no 547 do CNJ.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A nulidade das CDA's por ausência de requisitos essenciais impede a continuidade da execução fiscal. 2. A extinção de execuções fiscais de baixo valor é legítima na ausência de interesse de agir.
Legislação Citada:
CPC, art. 485, IV; art. 783; art. 784, IX.
CTN, arts. 202, 203.
Lei no 6.830/80, art. 2o, § 5o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 0701100-69.2012.8.26.0699, Rel. Botto Muscari, 18a Câmara de Direito Público, j. 17/02/2025.
TJSP, Apelação Cível 1501694-06.2019.8.26.0699, Rel. Henrique Harris Júnior, 18a Câmara de Direito Público, j. 19/11/2024.